Tribunal: TJBA
Processo: 8091732-44.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091732-44.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VANDERLINS RODRIGUES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DA CUNHA ALVES, ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK, LEONARDO DA CUNHA ALVES

ACORDÃO

Ementa
: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. AGENTE INCAPAZ. INTERDIÇÃO POSTERIOR. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO MORAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou a nulidade de 21 contratos de empréstimo pessoal celebrados por idoso com diagnóstico de Doença de Parkinson e demência degenerativa, determinando a restituição simples dos valores pagos. O autor busca indenização por danos morais e a ré pleiteia a validade dos atos ou a compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: a) se a incapacidade absoluta preexistente à interdição formal invalida os contratos; b) se é devida a compensação de valores recebidos pelo autor para retorno ao status quo ante; c) se a contratação com incapaz gera dano moral presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova médica demonstra que o comprometimento cognitivo e o quadro demencial eram contemporâneos às contratações, o que enseja a nulidade absoluta dos negócios jurídicos por ausência de agente capaz (CC, arts. 104, I e 166, I).

4. A sentença de interdição possui natureza declaratória e seus efeitos retroagem quando comprovada a incapacidade preexistente.

5. Declarada a nulidade, as partes devem retornar ao estado anterior, sendo imperiosa a compensação dos valores efetivamente creditados na conta do autor para evitar o enriquecimento sem causa (CC, arts. 182 e 368).

6. O dano moral não se configura de forma automática, exigindo prova de má-fé ou conduta negligente manifesta da financeira, o que não ocorreu no caso, visto que o autor compareceu pessoalmente e assinou os instrumentos sem sinais externos óbvios de demência.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

8. Recurso do autor desprovido. Recurso da ré parcialmente provido. Tese: "1. A incapacidade absoluta do agente, comprovada por laudo médico como preexistente à celebração do negócio jurídico, enseja sua nulidade, independentemente da data da interdição formal. 2. A anulação do contrato de mútuo impõe a restituição mútua das prestações, admitida a compensação dos valores comprovadamente disponibilizados ao consumidor com os montantes a serem restituídos pela instituição financeira."

Referências
: Código Civil, arts. 104, I, 166, I, 182 e 368. Precedentes: STJ, AgInt no REsp n. 1.781.989/SP e AgInt no AREsp n. 1.198.906/SP. TJBA, Apelação n. 0508622-23.2018.8.05.0080

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°

8091732-44.2019.8.05.0001
, em que figura
m
como
Apelantes e Apelados, simultaneamente, a parte acionada,

CREFISA
S/A. -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

e
o
autor

VANDERLEI RODRIGUES DOS SANTOS
R
EPRESENTADO POR SEU CURADOR GEORGE WANDER DE ALBUQUERQUE RODRIGUES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quint
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA A
UTORA

e

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO D
A CREFISA
, nos termos do voto d
o
Relator.

RM07